Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-48.2014.8.11.0022
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002038-48.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR EM AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRATÇÃO PÚBLICA -

ADEQUAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA - FATO SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO NÃO CARACTERIZADO – REFLEXOS NA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A possível adequação do objeto da ação as regras próprias do direito administrativo e constitucional, após a sentença, tem reflexos na execução do julgado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra, M.M. Dr.
Márcio Rogério Martins
, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, que determinou ao ente municipal adotar as providências para exonerar todos servidores descritos na inicial, no prazo de 30 dias, a partir do transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais) (id 35114974).

O ente municipal recorre sustentando que devido a fato superveniente à sentença – concurso público e/ou processo seletivo - a situação de muitos servidores que a sentença impôs exoneração dos cargos em comissão ou temporários não mais persiste.

Relata que a maioria dos servidores apontados no ato sentencial não pertence mais ao quadro de pessoal da municipalidade e aqueles que permaneceram já não estão mais com vínculo precário, mas sim efetivo.

Ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com julgamento por este e. Tribunal de Justiça, com arrimo na teoria da causa madura (id 35114993/94/95).

O apelado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 35115474).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento da apelação (id 40603472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra,

M.M. Dr.
Márcio Rogério Martins
, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, que determinou ao ente municipal adotar as providências para exonerar todos servidores descritos na inicial, no prazo de 30 dias, a partir do transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais)
(id 35114974).

Pretende o recorrente, ente municipal, seja julgado prejudicado os pedidos deduzidos na ação, ante a perda superveniente do objeto, devido à realização de concurso público para servidores do município, que resultou na exoneração daqueles que ocupavam cargo em comissão.

Ou seja, procura demonstrar que o comando normativo imposto na sentença não se reveste mais de objeto, por conta da completa regularização dos comissionados até então existentes no quadro de pessoal da municipalidade.

A pretensão recursal posta cinge-se em saber se cabe ou não reconhecer perda de objeto da ação, que visa exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão do município de Pedra Preta por afronta as normas da Administração Pública, por fato superveniente à sentença, consistente na realização de concurso público no âmbito da referida municipalidade, com a consequente exoneração dos comissionados até então existentes.

Veja que, ainda que guardada alguma relevância a tese posta no recurso de apelação, não é menos certo que por ocasião da propositura da ação o contexto fático retratado no quadro de pessoal do município de Pedra Preta, ora recorrente, se revestia de visível desconformidade com os princípios informadores da Administração Pública, particularmente o da impessoalidade e da igualdade, à medida que o acesso a cargos e funções públicas se dava, como que a dizer, ao total alvedrio do administrador e não pelos atributos da competência, assim como manda a legislação de regência.

A possível adequação do sistema de gestão de pessoal do referido município as regras próprias do direito administrativo e constitucional, ajustados no curso da ação, pode ter reflexos positivos sim, mas na execução do julgado.

A situação fática posta na pretensão recursal induz mais à ideia de confissão dos fatos objeto da ação e antecipação no cumprimento que viria a autorizar o comando da sentença.

De sorte que, dentro desse contexto fático-jurídico, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022